Tribunal: TJBA
Processo: 8003610-88.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003610-88.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA PINTO DE ARAUJO Advogado(s): ANDREIA BAHIENSE COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE EXONERAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por ANA CRISTINA PINTO DE ARAUJO contra acórdão que negou provimento à sua apelação. A apelação, por sua vez, visava à declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração de cargo em comissão, reintegração ao cargo e pagamento de verbas pretéritas, com fundamento na alegada falsidade da motivação e na violação à Teoria dos Motivos Determinantes. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência de contradição ou erro material no acórdão embargado em relação à aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e à jurisprudência pertinente. 3. Constatar se há a omissão do acórdão embargado na análise dos argumentos e documentos apresentados sobre o prejuízo concreto à Embargante, bem como acerca da abrangência dos efeitos da nulidade do ato exoneratório. 4. Avalia-se a possibilidade de rediscussão do mérito da causa ou de modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, sob o pretexto de vícios intrínsecos ao acórdão. III. Razões de decidir 5. O acórdão embargado analisou de forma exauriente a natureza jurídica dos cargos em comissão, ressaltando sua característica de livre nomeação e exoneração, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o que implica a discricionariedade da Administração Pública para sua dispensa. 6. A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes foi adequadamente ponderada, reconhecendo-se que, embora a Administração se vincule à motivação que expressamente adota para atos discricionários, no contexto de cargos em comissão, a ausência de motivação ou a eventual inconsistência em uma motivação adicional e não essencial não gera, por si só, a nulidade automática do ato de exoneração, uma vez que este poderia ter sido praticado validamente sem qualquer justificativa, em face de sua precariedade. 7. A ausência de demonstração de prejuízo concreto foi um dos pilares da decisão, inviabilizando a declaração de nulidade do ato administrativo, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief, e afastando o direito à reintegração e à indenização, em observância ao artigo 56 da Lei Estadual nº 6.677/1994 e ao artigo 884 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa. 8. Não se identifica qualquer contradição entre a fundamentação exarada no acórdão e os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e Estaduais invocados pela Embargante, os quais se distinguem do caso em tela por suas particularidades fáticas ou por se referirem a hipóteses em que a motivação era o fundamento central e indispensável à validade do ato. 9. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do conteúdo da decisão por inconformismo da parte vencida, sendo inviável a sua utilização para rediscussão de questões já apreciadas e decididas de forma fundamentada pelo colegiado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua de saneamento de vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração conhecidos e inacolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito exaustivamente analisada, nem para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A exoneração de cargo em comissão, por ser ato discricionário e de livre nomeação e exoneração, não se invalida automaticamente por eventual inconsistência na motivação, se o ato poderia ter sido praticado validamente sem justificativa, e ausente demonstração de prejuízo concreto." ________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso II. Código de Processo Civil, artigo 1.022. Lei Estadual nº 6.677/1994, artigo 56. Código Civil, artigo 884. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003610-88.2022.8.05.0150, em que figuram ANA CRISTINA PINTO DE ARAUJO (como embargante) e ESTADO DA BAHIA (como embargado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03